Tribunal: TJPA
Processo: 0800155-08.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814002 - Adicional de Interiorização
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800155-08.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: VALDIR LINO REIS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. APLICAÇÃO AO CASO DO DECIDIDO PELO STF NA ADI 6321-PA. O SOBRESTAMENTO DEFERIDO EM LIMINAR NA AÇÃO RESCISÓRIA 0805500-23.2018.814.0000, FOI ANTES DO DECIDIDO PELO STF. DECISÃO LIMINAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cabe esclarecer que na Ação Rescisória n. 0805500-23.2018.814.0000 há decisão liminar que determinou o sobrestamento da Ação, como medida de precaução, aplicando-se por analogia o art. 1.037, do CPC c/c art. 133, XV do RITJPA, decisão esta datada de 07/08/2018.

2. Posteriormente, em 05/02/2021, a Suprema Corte no julgamento da ADI 6321-PA estabeleceu o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 48, inciso IV da Lei Estadual n. 5.652/1991 que cuidou da instituição do adicional de interiorização a servidores militares, em razão do vício de iniciativa

3. A Excelsa Corte modulou os efeitos de sua decisão, nos seguintes termos: “com fundamento no art. 27 da Lei n. 9.868/1999, proponho a modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade para que produza efeitos a contar da data deste julgamento, preservando-se a coisa julgada nos casos em que tenha sobrevindo e antecedam o presente julgamento”. Esclareço que neste julgamento, a modulação nos termos propostos pela Relatora, Ministra Cármen Lúcia, foi acompanhada pela Corte, tendo apenas os votos vencidos a este respeito dos senhores Ministros Edson Fachin e Marco Aurélio. A sessão de julgamento foi do Plenário do STF e ocorreu de forma virtual, no período de 11/12/2020 a 18/12/2020.

RELATÓRIO

PROCESSO N.
0800155-08.2020.8.14.0000
.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ
.

PROCURADORA DO ESTADO: MARCELA BRAGA REIS – OAB/PA 17.608.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 3188508 E 4589609.

AGRAVADO:
VALDIR LINO REIS DOS SANTOS
.

ADVOGADO:
FABRÍCIO BACELAR MARINHO – OAB/PA 7.617.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ESTADO DO PARÁ
em face das Decisões Monocráticas de id.
3188508 e 4589609
, que negaram o efeito suspensivo pleiteado.

Em suas razões, alega que há impossibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença diante do deferimento de tutela de urgência em rescisória ajuizada pelo Estado (processo n. 0805500-23.2018.814.0000), com inconstitucionalidade manifesta e incontroversa da Lei, que deve ser aplicado o julgamento da ADI n. 6321 pelo STF, o que atrairia a necessária suspensão do feito. Requereu a revisão da decisão agravada e que seja concedida a tutela de urgência requerida, para determinar o sobrestamento do processo.

Em id. 5264016, foram oferecidas contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão liminar.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso porque preenchidos requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, cabe esclarecer que na Ação Rescisória n. 0805500-23.2018.814.0000 há decisão liminar que determinou o sobrestamento da Ação, como medida de precaução, aplicando-se por analogia o art. 1.037, do CPC c/c art. 133, XV do RITJPA, decisão esta datada de 07/08/2018.

Posteriormente, em 05/02/2021, a Suprema Corte no julgamento da ADI 6321-PA estabeleceu o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 48, inciso IV da Lei Estadual n. 5.652/1991 que cuidou da instituição do adicional de interiorização a servidores militares, em razão do vício de iniciativa, conforme ementa a seguir:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.

(ADI 6321, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 05-02-2021 PUBLIC 08-02-2021)

A Excelsa Corte
modulou os efeitos de sua decisão
, nos seguintes termos: “com fundamento no art. 27 da Lei n. 9.868/1999, proponho a modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade para que produza efeitos a contar da data deste julgamento, preservando-se a coisa julgada nos casos em que tenha sobrevindo e antecedam o presente julgamento”. Esclareço que neste julgamento, a modulação nos termos propostos pela Relatora, Ministra Cármen Lúcia, foi acompanhada pela Corte, tendo apenas os votos vencidos a este respeito dos senhores Ministros Edson Fachin e Marco Aurélio. A sessão de julgamento foi do Plenário do STF e ocorreu de forma virtual, no período de 11/12/2020 a 18/12/2020.

Ocorre que, no presente caso, já houve trânsito em julgado do mérito em 19/06/2016 (consulta no processo originário n. 0008324-68.2014.8.14.0051), portanto, a modulação fixada pelo STF reconheceu a validade da coisa julgada e ela deve prevalecer.

Por tais razões, inclusive em cumprimento ao determinado pelo STF na ADIN que fundamenta o Agravo Interno interposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 28/06/2021